Tribunal: TJDFT
Processo: 0710335-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0710335-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLENE MENDES SANTIAGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA/PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL para tratamento de COXARTROSE PRIMÁRIA BILATERAL (CID 10 – M16.0), no prazo máximo de 30 (trinta) dias. A recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. A autora/recorrente tem 60 anos de idade e o relatório médico comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado (ID 59936709). Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que a autora foi inserida no sistema em 25/01/2024, pelo Hospital Regional de Samambaia - HRSAM, com classificação de risco VERMELHO - EMERGÊNCIA (ID 59936709, pág. 1). É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente, porquanto está representada pela Defensoria Pública, o que demonstra a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Sobre o pedido de antecipação de tutela recursal, o art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde. Consoante a jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes. No caso, não os elementos probatórios não atestam o risco iminente à vida da recorrente (ID 59936709, pág. 4), a justificar sua preferência, em detrimento dos demais pacientes graves que também aguardam atendimento. Ademais, a autora foi inserida no sistema em 25/01/2024 e o prazo de espera não extrapolou o limite tolerável, segundo o Enunciado 93 do CNJ. A fixação de prazo para que a recorrente seja submetida ao procedimento cirúrgico quando não há prova do agravamento do seu quadro de saúde, tem potencial para prejudicar os demais pacientes que figuram na lista de espera, em evidente violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, considerado o estado de saúde de cada paciente. Não obstante o quadro clínico relatado pela recorrente, a urgência reclamada foi avaliada e deve ser respeitada a ordem eleita pelo sistema público, sob pena de ferir direitos dos usuários que esperam em posição anterior e que, provavelmente, apresentam quadro clínico de maior gravidade. Por conseguinte, com fundamento no art. 300, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006